Tribunal: TJES
Processo: 5004820-76.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004820-76.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5004820-76.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA

EMBARGADA:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E VICTOR COSVOSK NASCIMENTO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA
,
em face do Acórdão (ID. 6830367), que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante e manteve a sentença que condenou solidariamente as requeridas à retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, à emissão de novos boletos de pagamento e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 6830367), a embargante alega que não é responsável pela negativação do nome da autora, motivo pelo qual não poderia ser condenada de forma solidária ao cancelamento da negativação.

As embargadas não apresentaram contrarrazões conforme certidão (ID. 7154948).

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

A embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação à impossibilidade da requerida em promover o cancelamento do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso, verifico que não assiste razão à embargante. Isto porque não houve omissão do Acórdão no que tange ao tema trazido nos embargos, inclusive houve clara e expressa manifestação acerca da corresponsabilidade da embargante na negativação por ser integrante da relação de consumo, o que gera em consequência o dever do respectivo cancelamento, seja por conta própria ou através de requerimento junto aos demais coobrigados, vejamos:

“O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.”

Diante disso, verifico que resta configurada a responsabilidade solidária da embargante pelos danos causados ao consumidor, ora embargado, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, a recorrente participa da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que intermedia vendas de produtos e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)